Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-73.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005823-73.2019.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NEVITON TRINDADE JESUS DOS SANTOS - CPF: 047.785.891-06 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEVITON TRINDADE JESUS DOS SANTOS - CPF: 047.785.891-06 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apensas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: NEVITON TRINTADE DE JESUS DOS SANTOS

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1005823-73.2019.811.0006, que concedeu a ordem pleiteada, para que o Município de Cáceres promova a convocação pessoal do impetrante ao cargo de Assistente Administrativo, regulado pelo edital n° 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, bem como reabra o prazo para apresentação de documentos necessários para posse.

Não houve recurso voluntário (certidão ID. 48060989).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença (ID. 54919981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar remessa necessária nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrada por Neviton Trintade de Jesus dos Santos em face de ato da Município de Cáceres, 1005823-73.2019.811.0006, no qual o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres concedeu a segurança vindicada para determinar que o impetrado promova a convocação pessoal do impetrante ao cargo de Assistente Administrativo, regulado pelo edital n° 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, bem como reabra o prazo para apresentação de documentos necessários para posse.

O Impetrante relata que ficou classificado em 110a no Concurso Público n° 03/2017 – PMC, no qual foram oferecidas 37 vagas para o cargo de Assistente Administrativo, cujo resultado do certame foi homologado no dia 28 de julho de 2017, pelo Decreto n° 392 (ID. 48060964).

Afirma, ainda, que em 06 de março de 2019 foi publicado o Decreto n° 127, convocando o Impetrante para tomar posse no cargo para o qual ficou classificado, porém a convocação ocorreu apenas por meio de diário oficial, razão pela qual o impetrante não teve ciência da sua nomeação dentro do prazo concedido para apresentação dos documentos necessários para tomar posse no cargo.

O Magistrado Singular proferiu sentença, concedendo a segurança vindicada para determinar que o impetrado promovesse a convocação pessoal do impetrante ao cargo de Assistente Administrativo, regulado pelo edital n° 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, bem como reabrisse o prazo para apresentação de documentos necessários para posse.

Pois bem.

Ab initio,
convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança
,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.

No caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste recurso, verifico
,
prima facie
,
a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, no caso dos autos, a homologação do resultado final do certame se deu em 28/072017, e o da Edição e Publicação da Convocação em 06/03/2019 (ID. 48060964), tendo, portanto, a sua nomeação e convocação, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse, mormente, após passado prazo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses desde a homologação do concurso.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -“O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”. (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) 2 - A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido. 3 – O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. 4 -
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.
(N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (N.U 0500126-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021). (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA —CONCURSO PÚBLICO — EDITAL 001/2011/PMVG/MT — CARGO DE ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO — CANDIDATO CONVOCADO SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — SEGURANÇA CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. Embora o local de lotação do apelado seja autarquia municipal, dotada de autonomia administrativa e financeira, o concurso público objeto do edital foi promovido pela Prefeitura Municipal para atender a todas as secretarias e órgãos pertencentes à sua estrutura administrativa, e por disposição expressa do edital avocou a responsabilidade pela homologação e posse dos candidatos, motivo pelo qual o Município deve ser mantido no polo passivo da lide.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.
(N.U 0010037-15.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). (Destaquei)

Assim, o ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

Outrossim, não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais por longo lapso temporal.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE. 1. (...) 2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.
3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO.
INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). (Destaquei)

Portanto, não tendo sido amplamente divulgado o ato de convocação, com a notificação pessoal do candidato, após longo lapso temporal, entendo como acertada a sentença de primeiro grau, pelo que não merece reparos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021